Tribunal: TJSP
Processo: 0004141-06.2015.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ARGUMENTANDO COM A EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL COMPROVAM AS LESÕES – DOLO EVIDENCIADO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ARGUMENTANDO COM A EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL COMPROVAM AS LESÕES – DOLO EVIDENCIADO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – NÃO ACOLHIMENTO – LESÕES FORAM CONSIDERADAS EM LAUDO TÉCNICO COMO SENDO DE NATUREZA GRAVE, QUE RESULTOU EM DEBILIDADE PERMANENTE DE FUNÇÃO PELA PERDA DE DOIS DENTES – pena E REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE ESTaBELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.